Tribunal: TJSP
Processo: 0008176-88.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Imputação de descumprimento de obrigação em saída temporária – Conjunto probatório insuficiente – Entendimento
Tendo o reeducando negado a ingestão de bebida alcoólica durante saída temporária e não havendo qualquer prova de que ele tenha efetivamente bebido cerveja na ocasião, deve ser ele absolvido da imputação de falta grave pelo descumprimento de obrigação

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Imputação de descumprimento de obrigação em saída temporária – Conjunto probatório insuficiente – Entendimento
Tendo o reeducando negado a ingestão de bebida alcoólica durante saída temporária e não havendo qualquer prova de que ele tenha efetivamente bebido cerveja na ocasião, deve ser ele absolvido da imputação de falta grave pelo descumprimento de obrigação durante o gozo do benefício.